Tribunal: STF
Processo: RE 113663
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- POLICIAIS MILITARES DE SÃO PAULO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO
E GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. PRESSUPOSTOS
PARA O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
INOCORRENCIA. ART. 13, PARAGRAFO 1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO
EXAMINADO.
NÃO SE FUNDAMENTANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO NO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA, MAS SIM COMO DECORRENDO ELE, DIRETAMENTE,
DA LEGISLAÇÃO LOCAL, NÃO HÁ CABIDA PARA A INVOCAÇÃO DE DISSIDIO
ANTE O VERBETE DA SÚMULA 339/STF. IGUALMENTE NÃO SE ACOLHE O
ARGUMENTO DE MALTRATO AO PARAGRAFO 2. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, POIS, A DECISÃO IMPUGNADA SE BASEOU NO ART. 92, VIII, DA
CONSTITUIÇÃO PAULISTA.
O ART. 13, PARAGRAFO 4. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TRAZIDO A BAILA
APENAS EM EMBARGOS DECLARATORIOS AO ACÓRDÃO LOCAL, NÃO PODE SER
CONSIDERADO SE NÃO DEMONSTROU O ESTADO QUE A REMUNERAÇÃO DOS
POLICIAIS MILITARES, AUTORES NA DEMANDA, EXCEDIA A DOS MILITARES
DO EXERCITO DE GRADUAÇÕES OU POSTOS CORRESPONDENTES. ASSIM, NÃO
SE ESTA ADMITINDO QUE POSSA SER FERIDA A NORMA DO ART. 13,
PARAGRAFO 4. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS APENAS QUE NÃO FOI ELA
CONSIDERADA.